Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707410-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VANUCE ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA NO ATENDIMENTO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. INEXISTÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER PRECÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DE CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICAS. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação aos atos omissivos, a doutrina administrativista brasileira exige a demonstração da culpa do Estado, ou da pessoa jurídica de direito público, conforme o caso, para se impor a responsabilidade. A noção de culpa aqui, todavia, não é aquela comum, destinada à apuração da responsabilidade no Direito Privado, mas aquela surgida do Direito Administrativo francês, calcado na Teoria da Faute du Service, ou falta do serviço, ou falha do serviço, que impõe o dever de indenizar ao Estado quando, por imposição legal, deveria agir, mas não agiu, ou agiu deficientemente. 2. A avaliação do quadro clínico do paciente compete ao médico responsável pelo atendimento, não havendo como imputar ao Ente Público falha na prestação do serviço de saúde, quando realizados todos os exames à época recomendados para o escorreito diagnóstico da doença. 3. Muito embora esta Corte possua entendimento de que o termo inicial para obrigação do ente público de custear as despesas médicas e hospitalares ocorre com a solicitação de inscrição na Central de Regulação, não há como condenar o Distrito Federal com base em decisão prolatada em caráter precário, não confirmada em Sentença definitiva. 4. Considerando que a internação ocorreu inicialmente por livre e espontânea vontade do paciente e seus familiares e que eventual condenação ao pagamento das despesas médicas pelo Poder Público não pode estar lastreada em decisão judicial cujos efeitos se exauriram, não há como acolher o pedido de ressarcimento formulado nos autos, pois sequer se sabe se o provimento jurisdicional seria ou não confirmado quando da prolação da Sentença. 5. A alocação de pacientes em unidades de internação intensiva exige complexa avaliação e logística de diversos setores do Hospital, já que o cumprimento imediato e sem as devidas cautelas poderia implicar na seleção arbitrária de pacientes com riscos maiores de vida, em detrimento de outros. 6. Recurso conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 2o e 24, ambos da Lei 8.080/1990 (Regulamento do SUS), 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de falha na prestação dos serviços de saúde pública prestados pelo ente distrital, com o consequente ressarcimento dos valores despendidos na rede privada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 37, 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, por afronta ao direito à saúde, devendo ser assegurada a devida indenização. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 24, ambos da Lei 8.080/1990, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve falha na prestação dos serviços de saúde pública para fins de ressarcimento dos valores despendidos na rede privada, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo especial igualmente não deve subir, pois deixou a recorrente de colacionar julgados no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 37, 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030